Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001252-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AURORA ZARPELON - CPF: 058.805.298-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001252-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AURORA ZARPELON

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HOME CARE –
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO –

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
RECURSO NÃO
PROVIDO.

Tratando-se de tratamento mé
dico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo
, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela
provisória
de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001252-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AURORA ZARPELON

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Agravo Interno
interposto
por

Aurora
Zarpelon
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora
que negou provimento ao

Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
pela mesma parte
,
pelos fundamentos exarados no id.
157198658
.

A

Agravante
assevera, em suas razões (id. 163534693) q
ue
,
a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir,
ao argumento de que

possui REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA POR QUADRO DE HIPONATREMIA HIPOOSMOLAR HIPERVOLÊMICA, ALÉM MIELITE OSMÓTICA ACOMETIMENTO EXTRA-PONTO – ICTUS 30/06 - CID G46.3/E87.1/Z74.1, com necessidade de intubação
orotraqueal
e ventilação mecânica por longa período, razão pela qual necessita de home
care
.

Ressalta o entendimento esposado pelo Des. Luiz Carlos da Costa
, em
votos proferidos em processos desta natureza,
no sentido de que
o tratamento indicado pelo médico permite um “menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma” (TJ/MT, N.U 1014165-62.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/01/2018).

Prossegue relatando que,
a permanência dele em leito de internação hospitalar, quando há indicação para home
care
, apenas impõe
mais uma barreira para tantas outras pessoas que se encontram na fila de espera buscando liberação de leito em UTI.

Neste contexto,
requer
a retratação
da Relatoria ou, em caso negativo, seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada.

C
ontrarrazões pel
o Município
Agravado (id.
163860190).

Foi certificado o prazo para a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 169467186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1
de junho
de
2023
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001252-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AURORA ZARPELON

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aurora
Zarpelon
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pelos fundamentos exarados no id. 157198658.

A Agravante assevera, em suas razões (id. 163534693) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir,
ao argumento
de que

possui REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA POR QUADRO DE HIPONATREMIA HIPOOSMOLAR HIPERVOLÊMICA, ALÉM MIELITE OSMÓTICA ACOMETIMENTO EXTRA-PONTO – ICTUS 30/06 - CID G46.3/E87.1/Z74.1, com necessidade de intubação
orotraqueal
e ventilação mecânica por longa período, razão pela qual necessita de home
care
.

Ressalta o entendimento esposado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, em votos proferidos em processos desta natureza, no sentido de que o
tratamento indicado pelo médico permite um “menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma” (TJ/MT, N.U 1014165-62.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/01/2018).

Prossegue relatando que,
a permanência dele em leito de internação hospitalar, quando há indicação para home
care
, apenas impõe mais uma barreira para tantas outras pessoas que se encontram na fila de espera buscando liberação de leito em UTI.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Em suma, a Agravante manejou recurso de Agravo de Instrumento pretendendo a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, indeferida pelo juízo de base, nos autos sob no 1038740-89.2021.8.11.0002, visando obter, com urgência, o tratamento domiciliar pelo regime de
home
care
, restando o intento recursal infrutífero.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a
antecipação da tutela pretendida, a justificar o provimento do recurso de
Agravo de
Instrumento
discutido
, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
e
probabilidade do direito invocado
.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão
agravada
, o
tratamento vindicado
(
internação domiciliar via
home
care
)
foi classificado pelo
Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso -
NatJus

como sem urgência e/ou emergência,
situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Reitere-se que
, n
ão se olvida a comovente situação vivenciada pel
a
Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pel
a
Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde dest
a
, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito,
à luz do
recomendado, por meio do
Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
que reitero
nesta
oportunidade
:

ENUNCIADO N. 11
-
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os

juízes devem atuar com prudência, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando

que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Assim,
aus
entes o
s requisitos essenciais para a concessão
da tutela provisória
, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi
, em
primeira instância
, sob risco de afronta aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes.

A propósito
, colaciono o entendimento majoritário desta Corte,
ignorando
aqueles em sentido co
ntrário, inclusive o mencionado pelo Agravante, porquanto anteriores ao atual posicionamento em vigor
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – PACIENTE ASSISTIDO PELO SUS POR HOME CARE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (latu sensu) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

(
TJMT,
N.U 1024713-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
-
3
-2023,
Publicado
no DJE 27-3-
2023)
[Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Agravo Interno
interposto, mantendo inalterada a decisão por mim profer
ida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023